Tribunal: TJSP
Processo: 2237037-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu liminar, em mandado de segurança, para a suspensão de procedimento licitatório até a declaração de habilitação da empresa em pregão eletrônico. Ausência de prova de violação a direito líquido e certo, nos termos da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.